Tribunal: TJSP
Processo: 1015631-87.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Legitimidade passiva. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. Decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Legitimidade passiva. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS. Situação em concreto que não revela a ciência inequívoca do condomínio acerca da imissão da atual proprietária na posse do bem. Procedência da demanda. Ausência de prova dos pagamentos. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.